Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715974-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: M.E.D.M.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por T. D. S. A. S., contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer no 0706285-05.2024.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão proferida na origem deferiu em parte a liminar pretendida pelo agravante para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Asseverou que, constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Determinou, ainda, a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI e do Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência (ID 193726801). Em seu recurso, o agravante pede a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) do Secretário de Estado da Saúde (Manoel Luiz Narvaz Pafiadache), para que promovam a imediata internação da parte em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte que atenda às suas necessidades, sob pena incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00. No mérito, pede a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela, determinando ao Distrito Federal que forneça ao requerente, de forma imediata, vaga em leito de UTI pediátrica, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação em UTI com suporte que atenda às suas necessidades se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), a expensas do réu, até completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária. O pedido liminar foi deferido em parte, “para determinar que, respeitados os critérios da Central de Regulação, a autoridade promova internação e transferência do agravante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias” (ID 58547845). O agravado foi intimado acerca da decisão por intermédio de Oficial de Justiça, no dia 30/04/2024 (ID 58558262). Na petição de ID 58668789, a Defensoria Pública do DF, que representa o agravante, comparece para informar que até a data de 02/05/2024 a decisão ainda não havia sido cumprida. Requer o provimento do recurso pelo Colegiado, confirmando a decisão desta Relatoria. Nada a prover. Verifica-se, inicialmente, que o prazo de 5 dias concedido ao DF, intimado em 30/04/2024, para o cumprimento da liminar, ainda não havia transcorrido quando protocolada, em 02/05/2024, a petição de ID 58668789. Ademais, a insurreição da parte deve ser direcionada ao primeiro grau, pois compete ao Juiz da causa analisar eventual descumprimento da tutela de urgência e proceder com os atos necessários para a efetivação da internação da criança, nos termos da decisão de ID 58547845. Aguarda-se o prazo concedido para o oferecimento de contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator